Tribunal: STF
Processo: ARE 1335794
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neusa Pacheco opôs estes segundos de embargos de declaração em face de anterior ato decisório que rejeitou os aclaratórios também por ela opostos.



    Aduz que “[…] não há clareza na verba fixada. O que parece é que há confusão entre a definição do que seja ‘um por cento’ e ‘um ponto percentual’.”



    Argumenta que os “[…] honorários recursais fixados – um por cento sobre a verba fixada na origem – implicam na majoração de honorários que tenham sido fixados na origem em X para X + 0,1 X. Se aquela r. decisão pretendeu aumentar os honorários de X para X + 1,0 X, deveria ter declarado que a majoração é de um ponto percentual e não de um por cento. Ou de um por cento sobre a base de cálculo a ser definida na origem e não sobre a verba já fixada.”



    Pontua, ainda, que “ […] majorar em apenas 0,1% os honorários fixados (hipótese de fixação na origem de honorários de 10%, por exemplo) implica, na prática, em majoração nenhuma.”



    Ao final, requer ”[…] sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para, sanando a obscuridade apontada, declarar que os honorários advocatícios restam majorados em um ponto percentual.”



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste qualquer razão à embargante, pois objetiva infringir o tópico da decisão proferida em 1º.10.2021, que majorou os honorários fixados pela origem, para que contenha comando que melhor lhe favoreça, objetivo para o qual não se presta o recurso aclarador.



    Ademais, se irrisório ou não, a verdade é que o preceito insculpido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não estipula percentual mínimo de majoração em grau recursal, sendo vedado ao tribunal, apenas, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo para a fase de conhecimento.



    Tanto é assim que a Segunda Turma desta Corte já majorou os honorários anteriormente fixados no importe de 1% (um por cento), mesmo patamar da decisão por mim proferida em 1º.10.2021. Veja-se a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.139.898 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, corte de uniformização do direito federal, também já assim fixou tal importe de majoração no julgamento do AREsp 1.717.789, ministro Francisco Falcão, cuja ementa transcrevo em parte:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. DESCABIMENTO. 



    (...).



    V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, implicando, ainda, na majoração da verba honorária em 1%, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (AREsp 1.717.789, Rel. ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17 de novembro de 2020 – Destaquei)



    Assim, não restam evidenciados quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.



    3. Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator